Tribunal: TJMT
Processo: 1034862-60.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034862-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ADAO MARCIANO DOS PASSOS registrado(a) civilmente como ADAO MARCIANO DOS PASSOS - CPF: 079.893.931-15 (AGRAVANTE), MARIA DE OLIVEIRA PASSOS - CPF: 241.682.891-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:
MARIA DE OLIVEIRA PASSOS
E ESPOLIO DE ADAO MARCIANO DOS PASSOS

AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE LIMITADA À HERANÇA RECEBIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Maria de Oliveira Passos e pelo Espólio de Adão Marciano dos Passos contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em ação monitória movida pelo Banco Bradesco S.A.

A parte agravante alegou inexistência de bens deixados pelo falecido, sustentando sua ilegitimidade passiva para responder pelos débitos e fundamentando que a responsabilidade dos herdeiros
limita-se
à herança, conforme os
arts
. 1.792 e 1.997 do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegitimidade passiva da agravante e a possibilidade de extinção da execução ante a alegação de ausência de bens deixados pelo falecido.

III. Razões de decidir

4. O art. 1.792 do Código Civil dispõe que os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido até o limite da herança recebida, mas não isenta os sucessores de figurar no polo passivo de execuções enquanto administradores provisórios do espólio.

O art. 110 do CPC/2015 autoriza a inclusão dos sucessores no polo passivo da execução sem
a
necessidade de
aguardar o ajuizamento do
inventári
o
, sendo necessário apenas
que a parte indique os sucessores da
“de cujus”
.

O juízo de origem corretamente decidiu que os herdeiros devem figurar no polo passivo da execução, não havendo prejuízo ou ilegalidade na continuidade dos atos constritivos exclusivamente sobre o patrimônio deixado pelo falecido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“Os herdeiros podem figurar no polo passivo de execuções promovidas contra o espólio, desde que os atos constritivos se limitem ao patrimônio deixado pelo de cujus, respeitando os limites legais da herança.”

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 1.792 e 1.997; CPC/2015, art. 110.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARIA DE OLIVEIRA PASSOS
, contra decisão interlocutória (ID. 174270972 –
autos de origem PJE 1001023-60.2023.8.11.0006
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres-MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o sr. Adão faleceu sem deixar bens a inventariar, de modo que a Embargante não recebeu qualquer herança na ocasião de sua morte.

Afirma que os herdeiros possuem responsabilidade pelas dívidas da falecida nos limites da herança que porventura receberem, conforme expressa previsão legal contida nos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil.

Argumenta, ainda, que não recebeu qualquer herança na ocasião da morte do Sr. Adão, conclui-se que ela não possui responsabilidade pelo débito objeto da execução apensa.

Dessa forma, requer o deferimento do pedido de liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito suspensivo), para que sejam suspensos os autos principais.

Por fim
, requer
que
seja

provido
o agravo
no sentido de reformar a r. decisão, para reformar a decisão questionada, reconhecendo e declarando a ilegitimidade passiva da Agravante/Executada nos autos da ação monitória n° 1001023-60.2023.8.11.0006, e, por via de consequência, determinar a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Tutela recursal indeferida em ID. 258350686.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 260840221, sustentando sob a legalidade da decisão agravada. Segue afirmando que
o agravante
fo
i
habilitado como herdeiro, sendo, portanto, legítimo para figurar no polo passivo da execução, até o limite da herança.

Aduz que o
agravante
deve
figurar no polo passivo da ação como herdeiro sucessor do
"de cujos"
, sendo procedimento válido conforme os termos do art. 779, II do CPC. Argumenta que de fato a execução recai sobre o quinhão recebido pelo herdeiro e, portanto, é necessário a permanência do agravante nos autos a fim de verificar a satisfação da execução até o limite da mesma junto aos bens deixados pelo executado falecido. Diante disso, requer a manutenção da decisão agravada.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 257142669.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARIA DE OLIVEIRA PASSOS E ESPOLIO DE ADAO MARCIANO DOS PASSOS

AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Eg
régia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARIA DE OLIVEIRA PASSOS
, contra decisão interlocutória (ID. 174270972 –
autos de origem PJE 1001023-60.2023.8.11.0006
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres-MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, a parte agravante alegou que não possui responsabilidade pela dívida executada, pois o falecido, Sr. Adão, não deixou bens a serem partilhados. Com base nos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil, argumentou que a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido é limitada à herança recebida. Sustentou que, como não recebeu herança, conclui que não pode ser responsabilizada pela dívida. Portanto, pleiteou pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante, bem como pela extinção do processo com resolução do mérito.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A decisão agravada rejeitou o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Espólio de Adão Marciano dos Passos, representado por Maria de Oliveira Passos, todos devidamente qualificados nos autos.

Em decisão de ID. 125159616, o feito foi convertido em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º, do Código de Processo Civil.

Intimado a promover o pagamento do débito, o executado apresentou impugnação no ID. 142969257, arguindo, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a extinção do cumprimento de sentença em razão do óbito do devedor e da ausência de herança.

A parte exequente manifestou-se no ID. 149546001, requerendo a rejeição da impugnação apresentada.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Fundamento e decido.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois a inexistência de inventário não obsta
a
substituição processual por seus herdeiros, devendo a execução prosseguir nos limites da herança.

Isso porque, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, a herança é transmitida automaticamente aos herdeiros, incluindo eventuais obrigações.

Consoante o art. 779,
inciso II, do Código de Processo Civil, podem
ser sujeitos passivos de execução o espólio, os herdeiros ou sucessores do devedor.

Obviamente, os herdeiros não devem responder por encargos superiores às forças da herança, contudo, como no caso dos autos, inexistindo ação de inventário, deverão provar que a dívida cobrada ultrapassa o valor dos bens herdados, atingindo diretamente o seu patrimônio pessoal.

Outrossim, enquanto não houver nomeação de inventariante, o espólio é representado judicialmente pelo administrador provisório, que detém a posse de fato dos bens deixados pelo falecido.

O Código Civil determina que essa administração provisória seja exercida preferencialmente
pe
lo viúvo ou viúva.

Nesse contexto, na ação em que o falecido deveria figurar no polo passivo, é legítimo que o espólio seja parte, sendo correta a inclusão da viúva do devedor no polo passivo da ação, na qualidade de administradora provisória.

Apenas a Certidão de Óbito, com a declaração de que o de cujus “não deixou bens a inventariar”, não é suficiente para comprovar a inexistência de bens, razão pela qual a execução deve prosseguir, cabendo ao exequente indicar bens do espólio.

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Havendo elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo concede os benefícios da assistência judiciária gratuita ao executado, com espeque no artigo 98 do CPC, contudo sem efeito retroativo;

b) Rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, forte nas razões supra;

c) Intime-se a parte exequente para indicar bens do espólio executado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob suspensão da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do CPC;”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião da rejeição a impugnação
ao cumprimento de sentença
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

No particular, o banco agravado ajuizou ação monitória contra
o
Espólio de Adão Marciano dos Passos, restando convertido em
mandado
executivo, nos termos do
art
. 701, §2º, do Código de Processo Civil.

A viúva Maria de Oliveira Passos, na condição de administradora provisória, apresentou impugnação arguindo a inexistência de bens deixados pelo falecido, bem como sua ilegitimidade passiva.

No que tange à legitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo da ação, entendo que se mostra desnecessário suspender a execução para aguardar o ajuizamento do inventário ou o procedimento de habilitação dos herdeiros, a fim de apurar a existência de bens deixados em seu nome, bastando que a parte indique os sucessores da de
cujus
, nos termos do
art
. 110 do Código de Processo Civil.

De tal modo, se mostra correta a inclusão dos herdeiros no polo passivo, devendo a satisfação do crédito observar o quanto disposto no artigo 1.792, do Código Civil, não sendo o caso de terminar a suspensão e tampouco a extinção da execução.

É dizer, a execução, com a prática de atos expropriatórios, a exemplo da penhora de ativos de financeiros por meio do sistema "
Sisbajud
", deve recair exclusivamente sobre o patrimônio deixado pelo executado falecido, e a intimação das medidas constritivas deve se dar na pessoa de seus sucessores – viúva Maria de Oliveira Passos, na condição de
administrad
ora provisória –, possibilitando, desta forma, o regular trâmite do feito de origem.

Ademais, a decisão objurgada é cristalina ao preceituar que os herdeiros não devem responder por encargos superiores às forças da herança. Ou seja, não há qualquer prejuízo em desfavor da agravante
.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025